Tribunal: STF
Processo: HC 257055
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Derik Costa Limeira e Joao Leitao Limeira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Apelação Criminal n. 7000948-29.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira).

A parte impetrante sustenta a ocorrência de bis in idem, pois os pacientes estão sendo processados e condenados duas vezes pelos mesmos fatos, com base na mesma investigação e acervo probatório, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Militar, em flagrante violação ao princípio constitucional e internacional que veda a dupla persecução penal.

O impetrante alega que as ações penais possuem objeto e provas idênticas, oriundas da Operação Saúva, e que já houve absolvição dos pacientes na Justiça Federal, tornando injustificável a manutenção do processo na Justiça Militar e postula o trancamento da ação penal militar ou, em caráter subsidiário, a extensão da ordem concedida no HCs 182.864, 243253 e 236273, em favor de corréus.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SAÚVA. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. PACIENTES QUE FORAM ABSOLVIDOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E CONDENADOS PERANTE À JUSTIÇA MILITAR. ALEGADO BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. AÇÕES PENAIS QUE TRATARAM DE FATOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

2. O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Cito, ainda, a seguinte ementa:

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso) 

A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato.

Nesse sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima1:

Conhecido no direito norte-americano como double jeopardy, ou seja, para se evitar o risco duplo, entende-se que, por força do princípio do ne bis in idem (ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla), aplicável à ação penal pública e privada, ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Entende-se que duas ações penais são idênticas quando figura no polo passivo o esmo acusado e quando o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais for idêntico. Supondo-se, assim, que determinado indivíduo tenha sido absolvido em um processo criminal pela prática de furto em virtude da ausência de provas, operando-se o trânsito em julgado, não será possível o oferecimento de nova denúncia (ou queixa) em relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, provas cabais de seu envolvimento no fato delituoso.
A mesma garantia é prevista no artigo 8, n. 4, do Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, segundo o qual “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.

Na Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita perante a Justiça Militar do Estado do Amazonas, os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes militares previstos no art. 303 e art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, sendo ao final condenados como incursos no art. 303, caput, parte final do Código Penal Militar (eDoc 24, fls. 8, 216 e 221).

Por outro lado, a denúncia ofertada contra os pacientes e os corréus, após desmembramento, resultou nas ações penais n. 0005235-73.2006.4.01.3200, 0018435-06.2013.4.01.3200  e 0005604-67.2006.4.01.3200 que tramitaram perante a Justiça Federal.

O paciente João Leitão Limeira foi julgado na Ação Penal n. 2006.32.00.005269-6 (eDoc 13-17), e absolvido em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005235-73.2006.4.01.3200) (eDoc 18). 

O paciente Derik Costa Limeira, julgado na Ação Penal n. 2006.32.00.005640-0 (eDoc 20), foi absolvido nos autos da Apelação Criminal n. 0005604-67.2006.4.01.3200, em decisão transitada em julgado em 16/05/2024 (eDoc 23).

Como consignei ao apreciar o HC 182.864, o HC 243.253 e o HC 236.273, impetrado em favor de corréus dos pacientes, a mera leitura da peças acusatórias são suficientes para evidenciar que a ação penal que tramitou na Justiça Federal abrangeu os fatos relacionados a fraudes em licitações realizadas por órgão do Exército Brasileiro, novamente incluídos na ação penal militar.

Todavia, o Ministério Público Federal registrou que, durante a instrução da ação penal originária, o Juízo federal promoveu o desmembramento dos autos, encaminhando à Justiça Militar os fatos relativos a crimes cometidos por civis e militares em detrimento da administração militar, enquanto os pacientes continuaram a responder na Justiça Federal apenas pelos delitos contra a administração civil.

A Procuradoria-Geral da República destaca que as sentenças da Justiça Federal não analisaram qualquer fato relacionado às fraudes e desvios praticados contra a administração militar, sendo estes objeto de denúncia específica perante a Justiça Militar. Assim, o parecer conclui que os fatos apurados e julgados nas duas esferas são distintos, afastando a alegação de duplicidade processual e recomendando a denegação da ordem. Confira-se fragmento do parecer:

7. A argumentação do Impetrante é de que os fatos pelos quais os pacientes foram processados e condenados na Justiça Militar estavam inseridos na denúncia apresentada perante a Justiça Federal, na qual foram absolvidos. Haveria, portanto, bis in idem. 
8. De fato, concluída a investigação identificada como "Operação Saúva", o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra 54 acusados, aí incluídos empresários, servidores civis e servidores militares, acusando-os de integrar uma associação criminosa dedicada à prática de crimes em detrimento da administração pública civil e militar.
[...]
10. A denúncia em causa foi recebida e, no curso da instrução, o Juiz  promoveu o desmembramento do feito em relação aos crimes praticados por civis e militares em detrimento da Administração Pública Militar, encaminhando à Justiça Militar os respectivos elementos para que lá fossem processados e julgados, tanto os acusados civis como os miltares, pelos crimes militares praticados no contexto de ação do grupo criminoso. 
11. Promovido o desmembramento, os pacientes continuaram a ser processados na Justiça Federal tão somente em razão dos fatos praticados em detrimento da Administação civil (Derik Costa Limeira nos autos da Ação Penal nº 2006.32.00.005640-0 e João Leitão Limeira nos autos da Ação Penal nº 2006.32.00.005269-6), e na Justiça Militar pelos crimes praticados em detrimento da Administração Militar. 
12. O desmembramento com relação aos crimes militares foi noticiado nas duas sentenças juntadas a estes autos, proferidas nos processos a que responderam os pacientes na Justiça Federal:
[...]
13. Os documentos que instruem estes autos comprovam esse fato, não deixando a menor dúvida quanto a inexistência do alegado bis in idem. Para tanto, basta ler as duas sentenças proferidas nos processos a que responderam os pacientes na Justiça Federal (fls. 195/464 e 487/852) e a sentença proferida na Justiça Miltar (fls. 874/1120).
[...]
17. A conclusão inafastável, portanto, é de os pacientes não foram julgados na Justiça Federal por crimes praticados em detrimento da Administração Militar.
18. Os pacientes são empresários e, na condição de proprietários de diversas empresas (ver fls. 94/96 e 103/105) protagonizaram diversas fraudes em licitações promovidas por órgãos civis - municipais, estaduais e federais - e por órgãos militares. 
19. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal nos autos do Processo nº 2006.32.00.005640-0, que contou com 56 acusados, entre civis e militares, fez a descrição do conjunto de ações do grupo criminoso. No entanto, como já afirmado, o Juiz, ainda no curso da instrução, promoveu o desmembramento do feito, encaminhando à análise da Justiça Militar os fatos praticados em detrimento do órgãos militares, que foram objeto da denúncia específica, juntada às fls. 152/174 destes autos. 
20. Assim sendo, os pacientes continuaram a ser processados perante a Justiça Federal pelos crimes praticados em detrimento da Administração Pública Civil – e tão somente por esses crimes - e, perante a Justiça Militar, pelos crimes praticados em detrimento da Administração Pública Militar. 
21. Repita-se: a sentença proferida pela Justiça Federal não analisou um único fato relativo às fraudes, corrupções e desvios praticados em detrimento da Administração Pública Militar.

A realização de desmembramento, pela Justiça Federal, quanto aos crimes praticados em face da Administração Pública Militar, que consta de ambas as sentenças (eDoc 13, fl. 7 e eDoc 20, fl. 8), tem crucial relevância para a solução da controvérsia.

Observo que as sentenças proferidas pela Justiça Federal (eDoc 13-17 e 20), que posteriormente resultaram na absolvição dos pacientes em segunda instância, não abrangem os delitos praticados em face da Administração Pública Militar, objeto de prévio desmembramento.

A denúncia do Ministério Público Federal não aborda fatos objetos de absolvição dos pacientes no âmbito da Justiça Federal, de modo que não está configurada a apontada dupla condenação pelos mesmos fatos.

Em síntese, uma vez não configurada a alegação de bis in idem, não há justificativa para o trancamento da ação penal que tramita perante a Justiça Militar.

3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente